Tribunal: STF
Processo: Rcl 89717
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Luiz Antônio/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2297481-08.2024.8.26.0000), que teria usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao  aplicar equivocadamente a tese fixada no julgamento do Tema 612-RG, RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, obstando a remessa do Recurso Extraordinário.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça daquele Estado, questionando a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.777/2022, do Município de Luiz Antônio/SP, que instituiu o programa social denominado “Frente Social de Trabalho”, voltado à concessão de auxílio a pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade social, com caráter assistencial e finalidade de inclusão social. 
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade da referida norma municipal, sob o fundamento de que o programa configuraria hipótese de contratação temporária de pessoal, em afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, aplicando, para tanto, os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 612 da repercussão geral.
Contra esse acórdão, o ora Reclamante interpôs o competente Recurso Extraordinário, sustentando, em síntese, que a lei impugnada não instituiu vínculo funcional nem hipótese de contratação temporária, mas sim política pública de natureza assistencial, insuscetível de enquadramento nos parâmetros do Tema 612.
Paralelamente, diante do risco de grave dano social decorrente da imediata produção de efeitos do acórdão estadual, o Reclamante formulou, perante o Supremo Tribunal Federal, Pedido de Suspensão de Liminar, autuado sob o nº 1.809/SP, por meio do qual esta Suprema Corte suspendeu os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da tese sustentada no Recurso Extraordinário e a natureza assistencial do programa instituído pela Lei Municipal nº 1.777/2022.
[...]
Assim, mesmo após pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal no âmbito do mesmo litígio, bem como após a reiteração dos fundamentos constitucionais pela via recursal adequada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve, de forma reiterada, o enquadramento do programa assistencial municipal como contratação temporária, obstando a apreciação da controvérsia constitucional por esta Suprema Corte.”

Ao final, no mérito, requer o julgamento de total procedência da presente Reclamação Constitucional para “cassarem-se a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, bem como o acórdão que desproveu o agravo interno e a decisão que rejeitou os embargos de declaração, por afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e aplicação indevida do Tema 612 da repercussão geral”, bem como “determinar-se a imediata remessa do Recurso Extraordinário a este Supremo Tribunal Federal, para seu regular processamento e julgamento, como entender de direito esta Corte”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Assiste razão à parte reclamante.
Na origem, o Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante teve seguimento negado pelos seguintes fundamentos:

“Nos autos do RE nº 658.026, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 612, a fixar que "nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração". 
E, nesse contexto, foi consignado no v. acórdão prolatado pelo Órgão Especial desta Corte, a julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade em tela: "Porém, da leitura do inciso I do art. 2º e dos arts. 7º a 23 da Lei 1.777/2022 do Município de Luiz Antônio, não se extrai nenhuma menção ao interesse público porventura existente. É óbvio que tampouco menciona a excepcionalidade do interesse público que implicitamente estaria sendo contemplado. Então, não estão presentes os requisitos necessários à implementação da contratação temporária.(...) De resto, mas não menos importante, a Repercussão Geral 612 do Supremo Tribunal Federal proclamou que a validade de contratação temporária depende, entre outros requisitos, de estar prevista em lei a excepcionalidade do interesse público (Rec. Ext. 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 9.4.2014). Anote-se, além disso, que não há distinção em relação ao precedente supramencionado, pois não se constata que a norma impugnada tenha apenas finalidade assistencial. Se o objetivo do referido programa é qualificar e reinserir pessoas no mercado de trabalho, sua ênfase deveria estar em cursos de formação ou aprimoramento profissional, e não na prestação de serviços à Administração. No entanto, não é isso que se constata da leitura das normas impugnadas. O inciso II do art. 7º dispõe que as atividades práticas seriam 'realizadas junto aos órgãos municipais'; há determinação de que é 'condição para o recebimento dos benefícios a assiduidade ao órgão em que estiver realizando as atividades práticas' (parágrafo único do art. 11); previsão de quais seriam ausências justificadas (arts. 15 e 16), tal qual se faz na contratação de trabalhadores em geral; dentre os deveres do beneficiário, listados no art. 17, estão o de 'Comparecer diariamente às atividades e cumprir a carga horária estabelecida ou requisitada pelo gestor, titular do órgão em que o beneficiário estiver prestando serviço' (inciso I), de 'Atuar de acordo com as normas gerais da Administração Municipal, acatando prontamente as determinações do gestor, titular do órgão em que o beneficiário estiver prestando serviço' (inciso II), de 'Desenvolver suas atividades nos órgãos da Administração Direta e Indireta em que o beneficiário estiver prestando serviço' (inciso IV). Além disso, há disposições a respeito de carga semanal de 40 horas de atividade (art. 18, inciso I) e a possibilidade de celebração de convênios com entidades de direito público para que nelas sejam desenvolvidas as atividades objeto do programa (art. 23). É certo que o parágrafo único do artigo 7º dispõe que o beneficiário do programa poderia não 'assumir função de suplementação ou substituição de servidores municipais na prestação dos serviços essenciais prestados pela Administração Municipal'. No entanto, esse parágrafo, por si só, não basta para conferir constitucionalidade à essa forma de prestação de serviços, pois não especifica quais as atividades seriam possíveis fora dos 'serviços essenciais' já que tampouco explicitou alguma necessidade administrativa transitória de excepcional interesse público. Registre-se que, não obstante seja elogiável o combate ao desemprego, não se trata de situação transitória e incomum, suficiente para autorizar a contratação temporária nos termos do artigo 115, X, da Constituição do Estado." (Fls. 961/962)
Nesses termos, como o caso concreto está em harmonia com o referido Tema e acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo-paradigma, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (eDoc. 11)

Interposto Agravo Interno, o Juízo reclamado negou-lhe provimento, nos termos de acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HARMONIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO I. Caso em exame (1) Agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em que o agravante não demonstrou a existência de distinção entre o caso em análise e o paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 612. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravante conseguiu demonstrar a diferença fundamental entre o caso julgado e o paradigma; e (ii) se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi correta. III. Razões de decidir (1) O agravante não apresentou argumentos novos que justificassem a revisão da decisão anterior. (2) O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões apresentadas, alinhando-se à tese do STF. IV. Dispositivo e tese (1) Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é cabível na ausência de demonstração do distinguishing. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada pelo STF no Tema 612." Legislação Citada: CPC, art. 1.030, § 2º; art. 1.030, I, "a", segunda parte. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 658.026, Tema nº 612.” (eDoc. 12)

Entretanto, esta CORTE, no julgamento da SL 1.809/SP, na qual se requereu o efeito suspensivo da medida liminar deferida nos autos reclamado, assentou que “a colaboração de bolsista, em caráter eventual, como contrapartida de sua participação em programa de apoio a desempregados, não se confunde com o regime de contratação temporária”. 
Nesse mesmo sentido, menciono os fundamentos constantes na decisão proferida pelo Min. DIAS TOFFOLI, nos autos do RE 791.826, em que “O fato de o bolsista, em caráter eventual, ter de realizar colaboração surge como contrapartida da sua participação no programa, o que não apresenta qualquer irrazoabilidade”, conforme se extrai da seguinte passagem:

“O Tribunal de origem consignou que a lei impugnada instituiu programa assistencial com o objetivo de conferir qualificação profissional, alfabetização e renda a cidadãos integrantes de parte da população desempregada residente no Município de Ilhabela. Assentou ademais que os benefícios decorrentes desse programa serão concedidos por até 1 ano, prorrogável por igual período. Destacou, também, que esses aspectos constavam de lei em sentido estrito, editada pelo próprio município. Ao lado dessas considerações, importa ressaltar que sobressai do acórdão recorrido que o beneficiário desse programa (bolsista) tem de colaborar, em caráter eventual, com a prestação de serviços de interesse do Município ou com órgãos públicos da Administração Pública direta ou indireta, sendo que, nessa colaboração, inexiste vínculo de subordinação. Do acórdão atacado, também é possível extrair informação no sentido de que ‘a participação no programa não representa vínculo empregatício, eis que de caráter assistencial e de formação profissional, não se revestindo das características que configuram tal vínculo’. De mais a mais, pode-se igualmente extrair do aresto questionado que o programa não se direciona ao aspecto produtivo, em detrimento do aspecto pedagógico. Pois bem. Nota-se que o fato de o bolsista, em caráter eventual, ter de realizar colaboração nos termos referidos surge como contrapartida da sua participação no programa, o que não apresenta qualquer irrazoabilidade. Vide, que nesse ponto, a lei impugnada, na realidade, não regulamenta contratação temporária, mas sim aspecto de bolsa concedida em âmbito de programa que tem cunho pedagógico. Circunstância semelhante a essa foi examinada no julgamento da ADI nº 2.663/RS. Nela se questionava lei estadual que assegurou que as empresas que patrocinassem bolsas de estudos para professores que ingressassem em curso superior poderiam, em contrapartida, exigir dos beneficiários que lhes prestassem serviço para implementação de projetos de alfabetização ou aperfeiçoamento de seus empregados, bem como outras atividades compatíveis com a sua formação profissional. Na ocasião, a Corte considerou constitucional a lei estadual que dispunha nesse sentido. Ademais, em meio aos debates, expressamente se referiu que situações análogas a essa vinham sendo colocadas pela União, em razão da concessão de bolsas, sendo que a Corte não verificou irrazoabilidade quanto a isso.”

Este foi o mesmo entendimento por mim afirmado no julgamento do RE 1.432.079, de minha relatoria, no qual assentei que “a norma em debate trata da instituição de programa social de combate à vulnerabilidade socioeconômica, não se tratando, portanto, da contratação de mão de obra pelo Município com cunho empregatício, mas de prestação de serviços eventuais, de caráter assistencial e pedagógico. Assim, inexistindo vínculo de subordinação entre as partes, não há falar em ofensa à regra geral do concurso público para provimento de cargos ou empregos públicos (art. 37, II, da CF/1988), tampouco em ofensa à contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/1988)”. 
Logo, é possível assentar que o Tema 612-RG, RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, abrange apenas a contratação temporária de servidores públicos, não devendo ser aplicado às controvérsias que envolvem programas de cunho assistencial a pessoas em situação de vulnerabilidade. Verifica-se, portanto, a aplicação equivocada do Tema 612-RG.
Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 2297481-08.2024.8.26.0000), tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 612-RG à espécie, devendo o Recurso Extraordinário interposto na origem ser remetido a esta SUPREMA CORTE para análise do caso concreto.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Vice-Presidência
Documento assinado digitalmente